Tribunal: TJSP
Processo: 1000425-29.2023.8.26.0511
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – COBRANÇA – Celebrado contrato verbal para a prestação de serviços médicos (área de pediatria) – Autor alega que impagos os serviços prestados em maio a outubro de 2019 – Comprovada a prestação dos serviços – Contrato de venda e compra e trespasse entre os Requeridos evidencia que a Requerida Argos passou a ser a responsável por qualquer obrigação a partir de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – COBRANÇA – Celebrado contrato verbal para a prestação de serviços médicos (área de pediatria) – Autor alega que impagos os serviços prestados em maio a outubro de 2019 – Comprovada a prestação dos serviços – Contrato de venda e compra e trespasse entre os Requeridos evidencia que a Requerida Argos passou a ser a responsável por qualquer obrigação a partir de fevereiro de 2019 – Ausente a responsabilidade do Requerido Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo – Cabível a cobrança dos valores pelos serviços prestados em maio a outubro de 2019 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, quanto à Requerida Argos, para condená-la ao pagamento da remuneração pelos serviços médicos prestados no valor de R$ 95.547,58 E DE IMPROCÊNCIA, quanto ao Requerido Hospital e Maternidade São Vicente de Paulo – RECURSO DA REQUERIDA ARGOS IMPROVIDO